Tribunal: TJBA
Processo: 8050441-88.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050441-88.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ARIVALDO LUZ SOBRINHO

Advogado(s)
:
MARINEZ RODRIGUES MACEDO, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
REGINA MARIA FACCA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PACTUAÇÃO. ENCARGOS MORATÓRIOS. LEGALIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de empréstimo pessoal consignado, na qual se alegava abusividade dos juros remuneratórios, ilegalidade da capitalização de juros, irregularidade dos encargos moratórios, descaracterização da mora, repetição do indébito e indenização por dano moral, mantendo-se integralmente as cláusulas contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados são abusivos em comparação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil; (ii) estabelecer se há previsão contratual válida para capitalização diária de juros; (iii) determinar a legalidade dos encargos moratórios e a caracterização da mora; e (iv) verificar a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os juros remuneratórios pactuados não superam a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, circunstância que afasta a alegação de abusividade, nos termos da jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

4.
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, sendo admissível a intervenção judicial apenas quando demonstrada discrepância substancial em relação à média de mercado.

5.
A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal autoriza a capitalização mensal de juros, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

6.
Inexiste no contrato cláusula expressa ou implícita prevendo capitalização diária de juros, não sendo possível presumir sua cobrança apenas pela indicação de taxas mensal e anual.

7.
Não demonstrada a cobrança de capitalização diária na prática contratual, inexiste ilegalidade a ser afastada ou recálculo a ser determinado.

8.
Ausente abusividade nos encargos da normalidade contratual, não há descaracterização da mora, sendo legítima a cobrança de juros moratórios de até 1% ao mês e multa moratória de 2%, nos limites legais.

9.
A inexistência de irregularidades contratuais afasta a repetição do indébito e impede o reconhecimento de dano moral, por ausência de violação a direito da personalidade ou abalo à dignidade do consumidor.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8050441-88.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ARIVALDO LUZ SOBRINHO
e como apelada
BANCO
SANTANDER

(
BRASIL
)
S.A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO

nos termos do voto do Relator.

Sala de
Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente